Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇAO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO. MEDICAMENTO PRESCRITO. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se não demonstrada a imprescindibilidade da produção de outras provas, em razão de a prova documental ser suficiente para a prestação jurisdicional, correto o seu indeferimento e o julgamento antecipado da lide, pelo que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

2. A autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Foi prescrito medicamento com registro ativo na Anvisa, que possui indicação para tratamento deste tipo de doença na bula.

3. Conforme consta no laudo médico, já foi realizado tratamento com uso de outros medicamentos previstos na Resolução 465 da ANS. Contudo, foi apresentada falha terapêutica ou contraindicação ao uso continuado, devido a risco de desenvolver outras doenças, sendo, portanto, imprescindível o medicamento indicado para o tratamento.

4. Mostra-se incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana impedir que a Apelada receba tratamento adequado, não cabendo à Operadora opinar sobre a eficácia do tratamento, de modo que deve ser observada a prescrição realizada pelo médico, na busca da cura da moléstia que acomete a paciente.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.